Tribunal: TJPA
Processo: 0800372-42.2021.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800372-42.2021.8.14.0121

APELANTE: AUTO POSTO EL ELION LTDA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800372-42.2021.8.14.0121

APELANTE:
AUTO POSTO EL ELION LTDA

APELADA:
BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR:
DESA. ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CORREÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, ao acolher embargos de declaração, reconheceu a procedência integral do pedido monitório, rejeitou integralmente os embargos monitórios e manteve a sucumbência exclusiva da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração poderiam corrigir contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença com efeitos infringentes; e (ii) estabelecer se a correção do vício enseja sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração podem receber efeitos infringentes quando a correção de contradição interna conduz, como consequência lógica, ao ajuste do conteúdo decisório.

4.

A decisão apenas harmonizou o dispositivo com a fundamentação, sem rediscutir o mérito ou inovar na controvérsia.

5.

A procedência integral do pedido monitório e a rejeição total dos embargos monitórios afastam a configuração de sucumbência recíproca.

6.

A mera correção de erro ou contradição da sentença não confere êxito parcial à parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando necessários para sanar contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão.

2.

A correção de vício interno da sentença não caracteriza acolhimento parcial das alegações da parte vencida.

3.

Não há sucumbência recíproca quando o pedido principal é integralmente acolhido e a defesa integralmente rejeitada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, 85, §11, 86 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.878.707/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.02.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0828156-75.2017.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 13.05.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AUTO POSTO EL ELION LTDA – EPP
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.,
oriunda da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA. A decisão recorrida acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela instituição financeira, reconheceu a procedência integral do pedido monitório, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 63.129,64, mantendo a concessão da gratuidade de justiça à parte ré.

Inicialmente, o Banco da Amazônia S.A. ajuizou ação monitória em face da empresa Auto Posto El Elion Ltda. EPP, alegando inadimplemento de obrigação decorrente de Cédula de Crédito Bancário nº 4306, emitida em maio de 2017. Sustentou a existência de saldo devedor atualizado no valor de R$ 63.129,64, requereu a expedição de mandado de pagamento e a constituição de título executivo judicial em caso de ausência de pagamento ou de apresentação de embargos.

Na sequência, foi proferida sentença nos embargos monitórios, na qual o Juízo de origem relatou a tramitação da ação monitória, a apresentação de embargos pela parte requerida e a respectiva impugnação pelo banco autor. A decisão examinou as alegações defensivas deduzidas nos embargos monitórios e apreciou a documentação contratual apresentada pelas partes, culminando com julgamento do mérito da controvérsia instaurada.

Em seguida, sobreveio decisão em sede de embargos de declaração opostos por ambas as partes. A empresa embargante alegou contradição quanto ao valor reconhecido na sentença e à distribuição dos ônus sucumbenciais, enquanto o Banco da Amazônia sustentou existir incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo, defendendo a procedência integral do pedido monitório e impugnando a manutenção da gratuidade de justiça concedida à parte adversa.

Posteriormente, a Auto Posto El Elion Ltda. EPP interpôs recurso de apelação (ID 31146593), sustentando a tempestividade da insurgência e a dispensa do preparo em razão da gratuidade de justiça. Em suas razões, defendeu a reforma da sentença que acolheu parcialmente os embargos declaratórios do banco, argumentando que a utilização do valor reconhecido nos embargos monitórios revelaria acolhimento parcial de suas alegações, com reflexos na definição do montante devido e na distribuição da sucumbência.

Por fim, o Banco da Amazônia S.A. apresentou contrarrazões ao recurso (ID 31146599), requerendo a manutenção integral da sentença recorrida. Sustentou a correção da decisão que reconheceu a procedência do pedido monitório no valor indicado na petição inicial, bem como a improcedência dos embargos monitórios, defendendo a inexistência de qualquer fundamento apto a justificar a reforma do julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

2.
2.
Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da correção da sentença proferida em sede de embargos de declaração, especificamente quanto ao reconhecimento da procedência integral do pedido monitório, à improcedência dos embargos monitórios e à consequente manutenção da sucumbência integral da parte ré.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença originária continha manifesta incompatibilidade entre sua fundamentação e o dispositivo. Embora o Juízo de origem tenha concluído pela improcedência dos embargos monitórios e pela procedência da pretensão deduzida pelo Banco da Amazônia S.A., o comando decisório acabou por adotar valor diverso daquele efetivamente reconhecido como devido ao longo da fundamentação. Tal circunstância caracteriza hipótese típica de contradição interna do julgado, passível de correção pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cumpre observar que os embargos declaratórios possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes na decisão judicial. Embora, em regra, não se prestem à modificação do mérito, é amplamente admitida a atribuição de efeitos infringentes quando a correção do vício identificado conduzir, como consequência necessária, ao ajustamento do conteúdo decisório à conclusão efetivamente adotada pelo julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo, situação ocorrente no acórdão combatido, proferido no tribunal de origem.
2. A ausência de particularização de dispositivo de lei federal violado enseja a aplicação da Súmula 284 do STF. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 1878707 PR 2020/0138341-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021) (grifo nosso)

No caso concreto, a decisão recorrida evidenciou que a utilização do valor de R$ 55.701,59 não representava acolhimento, ainda que parcial, das alegações deduzidas pela embargante em seus embargos monitórios. Ao contrário, o magistrado esclareceu expressamente que a intenção do julgamento sempre foi reconhecer a integral procedência do pedido monitório formulado pelo autor e a integral improcedência da defesa apresentada pela ré, sobrevindo apenas uma inconsistência entre a fundamentação desenvolvida e a redação final do dispositivo.

Nessa perspectiva, não se verifica inovação indevida ou rediscussão da matéria já decidida. O que houve foi a necessária harmonização entre os fundamentos expostos na sentença e a conclusão jurídica efetivamente alcançada pelo julgador. Admitir a subsistência da divergência apontada equivaleria a prestigiar uma contradição reconhecida pelo próprio órgão prolator da decisão, em detrimento da coerência lógica que deve caracterizar todo pronunciamento jurisdicional.

Também não prospera a alegação de sucumbência recíproca. Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais pressupõe que ambas as partes sejam simultaneamente vencedoras e vencidas em parcela relevante de suas pretensões. Todavia, uma vez saneada a contradição existente na sentença, constata-se que o pedido monitório foi julgado integralmente procedente, ao passo que os embargos monitórios foram rejeitados em sua totalidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra acórdão que manteve a condenação da empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais a ANTONIO CEZAR PEGADO DE LIMA, além da declaração de inexistência de débitos relativos a faturas de energia elétrica. O acórdão fixara os juros de mora a partir do evento danoso e rejeitara a alegação de sucumbência recíproca, além de não acolher expressamente o pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão quanto à distribuição proporcional dos honorários advocatícios, à luz da alegada sucumbência recíproca; (ii) definir o termo inicial adequado para a incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais em decorrência de relação contratual; (iii) verificar a necessidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em ações de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado não configura sucumbência recíproca, conforme a Súmula 326 do STJ, não havendo omissão quanto à distribuição dos honorários.

4. Quando a indenização decorre de relação contratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação, conforme jurisprudência pacífica do STJ, afastando-se a aplicação da Súmula 54 da Corte.

5. A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento judicial, conforme determina a Súmula 362 do STJ, aplicável tanto à responsabilidade contratual quanto extracontratual.

6. Não há omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos apenas para fins de prequestionamento, sendo suficiente o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos em parte.

Tese de julgamento:

1. A condenação por danos morais em valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca.

2. O termo inicial dos juros moratórios em indenização por danos morais decorrente de relação contratual é a data da citação.

3. A correção monetária sobre indenização por danos morais incide a partir do arbitramento.

4. Não é necessário o acolhimento expresso dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, diante da previsão do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 362; STJ, EDcl no REsp 2101225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2041063/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 05.06.2023; STJ, REsp 2004160/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.06.2022. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08281567520178140301 27008838, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 13/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, a parte ré não obteve qualquer proveito jurídico decorrente das teses deduzidas em sua defesa capaz de justificar a redistribuição da sucumbência. A mera existência de erro ou contradição posteriormente corrigidos não tem o condão de transformar a parte vencida em vencedora parcial da demanda. O critério para aferição da sucumbência deve observar o resultado final do julgamento, e não o conteúdo de decisão posteriormente integrada ou corrigida pelo próprio Juízo.

Acrescente-se que a recorrente não demonstrou, nesta fase processual, a existência de erro de cálculo, ilegalidade contratual, excesso de cobrança reconhecido judicialmente ou qualquer outro elemento apto a infirmar a conclusão adotada pelo magistrado de origem quanto à exigibilidade integral do crédito perseguido pelo autor. A argumentação recursal limita-se, em essência, a sustentar consequências processuais decorrentes da redação originalmente lançada na sentença, sem afastar os fundamentos que embasaram a procedência da pretensão monitória.

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão proferida em sede de embargos de declaração observou os limites estabelecidos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, corrigindo vício efetivamente existente e restabelecendo a necessária correspondência entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, sem que disso decorra qualquer modificação indevida do mérito anteriormente apreciado.

Assim, inexistindo fundamento apto a justificar a reforma da sentença recorrida, impõe-se a sua manutenção integral.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada pelo Juízo de origem, permanecendo a parte apelante responsável pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, inexistindo hipótese de sucumbência recíproca, uma vez que o pedido monitório foi julgado integralmente procedente e os embargos monitórios integralmente improcedentes.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte apelada, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, elevando-se a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observados os limites estabelecidos nos §§2º e 3º do referido dispositivo legal.

Ressalvo, contudo, que a exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante, sem prejuízo de eventual cobrança futura caso verificada a cessação da situação de insuficiência de recursos dentro do prazo legal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026